Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DIVERGÊNCIA NA COBRANÇA DO IPTU. EDIFÍCIO COM ÚNICO DONO. CONDOMÍNIO DE FATO. LEGITIMIDADE DO LOCADOR PARA QUESTIONAR ORGANIZAÇÃO DA ÁREA COMUM. DANOS EMERGENTES. NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL. DEVIDO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O caso dos autos é sui generis devendo ser aplicada as regras do Código Civil e por analogia as regras do condomínio edilício de forma mitigada, tendo em vista que não se ajusta de forma estrita, aos termos da Lei n° 4.591/64 e do Código Civil.
2. Nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/95, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Portanto, em razão da inexistência de proprietários legítimos para convocação de assembleia ordinária para eleição de síndico, o mesmo deverá ser feito, nos termos do art. 1.347 do Código Civil perante os locatários.
3. LUCROS CESSANTES. O caso dos autos não se ajusta ao art. 402 do Código Civil, devendo a sentença permanecer inalterada quanto a esta questão
4. DANOS MORAIS A condenação deve ser mantida porque restou demonstrada a omissão do Condomínio ao permitir a ocorrência de excesso de barulho no horário comercial de trabalho, falta de limpeza das áreas comuns, permissão de entulhamento de móveis nos corredores, podendo causar acidentes e descumprimento das normas de vigilância sanitária para evitar a contaminação pelo corona vírus/19. Entretanto, o valor arbitrado se mostra excessivo, porque os autores não cumpriram literalmente o estabelecido no regimento interno. Contudo, não é o caso de afastar a condenação do réu, por esse motivo, porque não houve a demonstração de que os autores importunaram os vizinhos com a reforma, até porque foi realizada quando não havia funcionamento das outras salas.
5. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.